Tribunal: STF
Processo: AI 69189
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COISA MOVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO PAR. 2, DO ART. 66,DA LEI
4.728/65, NA REDAÇÃO DO DEC. LEI N 911/69. DESCABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NA ALINEA A, DO INC. III, DO ART. 119, DA
LEI MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.